Tribunal: CARF
Processo: 10880.008160/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.008160/2006-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.351 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELTON ROBERTO ARAUJO MARIANO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO
ESPECIAL
DO
PROCURADOR.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
VERBA
ROTULADA DIVIDENDOS.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL
DO
PROCURADOR.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado depender o deslinde da controvérsia do revolvimento do acervo
fático-probatório, inviável o conhecimento do recurso nesta via especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão no 2201-00.447, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.008160/2006-96
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.008160/2006-96

Câmara desta Segunda Seção de julgamento, que deram “parcial provimento ao recurso
[voluntário interposto por ELTON ROBERTO ARAUJO MARIANO], para reduzir a base de
cálculo e desqualificar a multa de ofício.” (f. 1.257).
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do objurgado
acórdão:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
1NOCORRÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN,
tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto no. 70,235, de 1972 e não se
identificando no instrumento de autuação nenhum vício relevante e insanável,
não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal ou do lançamento dele
decorrente,
PAF. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte teve
oportunidade de manifestação, nas fases impugnatória e recursal, conforme as
regras estabelecidas no Decreto no 70.235, de 1972.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.POSSIBILIDADE.
Havendo procedimento fiscal em curso, os agentes fiscais tributários poderão
requisitar, às instituições financeiras, registros e informações relativos a contas
de depósitos e de investimentos de contribuinte sob fiscalização, sempre que
essa providência for considerada indispensável por autoridade administrativa
competente.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO.
É tributável, no ajuste anual, a quantia correspondente ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, caracterizado pelo excesso de aplicações sobre
origens, apurado mensalmente por meio de fluxo de caixa, não justificado por
rendimentos tributáveis, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO, MULTA QUALIFICADA, SIMPLES
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula 1° CC n° 14, publicada
no DOU em 26, 27 e 28/06/2006).
Preliminares rejeitadas,
Recurso parcialmente provido. (f. 1.256/1.257)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a base
de cálculo e desqualificar a multa de ofício. (f. 1.257)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 1.285/1.294)
alegando, em apertadíssima síntese, que no acórdão paradigma no 101-96446, a reiteração da
conduta ilícita ensejou a qualificação da multa, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96; em
sentido oposto, teria decidido o Turma a quo, que prolatou o acórdão recorrido. Acrescido que
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.008160/2006-96

haveria “outros julgados no mesmo sentido do acórdão paradigma: Acórdãos 107-09207; 107-
09213.” (f. 1.290)
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 1.306/1.311, deu seguimento ao
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão sobre a “qualificação
da multa de ofício, na presença de prática reiterada por parte do contribuinte.” (f. 1.307)
A despeito de regularmente cientificado – vide f. 1.316/1.317 – deixou a parte
recorrida de oferecer contrarrazões.
Às f. 1.416/1.490 acostado recurso especial do sujeito passivo, cujo seguimento
veio a ser negado pelo despacho de admissibilidade – cf. f. 1.971/1.985.
Irresignado, interpôs agravo (f. 1.992/2.013), que igualmente não foi acolhido,
reiterando a negativa de seguimento do recurso especial interposto – vide f. 2.047/2.053.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, razão pela qual passo à análise do preenchimento dos demais requisitos de
admissibilidade.
Replico, por oportuno, os motivos ensejadores do afastamento da qualificação da
multa declinados no acórdão recorrido:
Finalmente, cumpre examinar a qualificação da multa de ofício. A autoridade
lançadora justifica a medida apontando a grande discrepância entre o
total de depósitos apurado e os rendimentos declarados.
Não vislumbro neste fato, contudo, a ocorrência de situação que possa
configurar o evidente intuito de fraude conforme exige o art. 44, § II da Lei n°
9.430, de 1996, verbis:
(...)
Pois bem, os dispositivos transcritos referem-se expressamente ao intuito de
se reduzir, impedir ou retardar, total ou parcialmente, o pagamento de uma
obrigação tributária, ou simplesmente ocultá-la. E preciso que haja o propósito
deliberado de modificar a característica do fato gerador do imposto, quer pela
alteração do valor da matéria tributável, quer pela exclusão ou modificação das
características essenciais do fato gerador, com a finalidade de se reduzir o
imposto devido ou evitar ou diferir seu pagamento.
Note-se que por intuito não se deve entender a reserva mental, mas intenção
manifestada exteriormente por meio de ação ou omissão. Quando, a partir da
ação ou omissão se consegue caracterizar a pretensão do autor em alcançar tal
ou qual resultado, no caso, reduzir o pagamento do imposto ou diferir seu
pagamento, está-se diante do evidente intuito de fraude. Não basta a simples
omissão de rendimentos, independentemente do valor dessa omissão.
São casos típicos de evidente intuito de fraude a adulteração de notas
fiscais, conta bancária fictícia, falsidade ideológica, notas calçadas, notas
frias, notas paralelas, etc. situações onde é possível identificar uma ação
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.008160/2006-96

dolosa específica. Ora, não é disso que aqui se trata. Como afirmado pela
própria autuação, a razão apontada para a exasperação da multa foi a
própria omissão dos rendimentos nas suas declarações, a que se atribui a
intenção dolosa de fugir à tributação.
Nesse sentido, o Primeiro Conselho de Contribuinte já expediu súmula
segundo a qual "a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo (Súmula 1° CC n° 14, publicada no DOU em 26, 27 e 28/06/2006). –
sublinhas deste voto.
Em suma, extrai-se que “a grande discrepância entre o total de depósitos apurado
e os rendimentos declarados” foi o fato ensejador da qualificação, que foi afastada com arrimo
no disposto no atual verbete sumular de no 14 deste eg. Conselho, que demonstra ser imperiosa a
comprovação do evidente intuito fraude do sujeito passivo para aplicação de sanção pecuniária
de maior gravidade.
No único paradigma trazido no recurso especial, o de no 101-96446, mantida a
multa qualificada pelas seguintes razões:
Quanto à qualificação da multa, referendo as razões de decidir do ilustre relator do
voto vencedor, a seguir transcritas, que adoto como minhas:
Concordo com a corrente de que o fato de a contribuinte não ter logrado
comprovar a origem de parte dos valores creditados em contas de depósitos ou
de investimentos em instituição financeira, por si só, não caracteriza o evidente
intuito de fraude a que se refere o inciso II do art. 44 da Lei n°9.430, de 1996.
No âmbito das presunções legais, a caracterização do intuito fraudulento
deve se dar de forma muito cautelosa, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto. E é justamente em face destas circunstâncias que se há de
entender que, mesmo diante das dificuldades de se caracterizar a fraude no
caso de omissão de receitas diagnosticada por presunção, o intuito fraudulento
está presente no caso concreto que aqui se tem, pois não se trata de 'falta
simples de presunção de omissão de rendimentos', como alega a
Impugnante. Explica-se.
Como está detalhadamente explicitado no Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal , às folhas 627 a 642, a contribuinte não logrou
comprovar, em relação aos anos-calendário de 2001 e 2002, a origem de
ingressos em sua conta bancária que somaram R$ 2.730.764,73.
Além disso, a contribuinte deixou de declarar receita da atividade, escriturada e
não declarada, no montante de R$ 1.517.663,12, ao longo dos mesmos anos-
calendário.
Ou seja, há um quadro de reiteramento de conduta e de significância de
valores, que torna absolutamente implausivel a idéia de que se estaria
diante de uma conduta involuntária, de um fato isolado, de um mero erro
material. Não é razoável imaginar que uma pessoa jurídica, que opere sem
intuito de se furtar às suas obrigações tributárias, não possa justificar nenhum
dos ingressos significativos encontrados em sua conta corrente bancária ou
tenha se equivocado em não declarar receitas da atividade, escrituradas, ao
longo de dois períodos de apuração seguidos.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.008160/2006-96

Diferentemente do que ocorrera no paradigma, a imputação da multa qualificada
se deu pela constatação “de um quadro de reiteramento de conduta e de significância de valores.”
Deveras, a discrepância de valores foi notada tanto no paradigma quanto no recorrido; entretanto,
foi a reiteração da conduta o objeto do recurso especial.
Tanto é assim que o despacho inaugural de admissibilidade acabou por admitir
paradigma que sequer veio a ser indicado pela recorrente enquanto tal, embora aborde o ponto
fulcral de sua insurgência. Às f. 1.309 replicada a ementa do indigitado paradigma de no 105-
17.034, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: LC 105 e Lei 10.174/2001
- Aplica-se a regra prevista no art. 144 do CTN no que se refere às normas que
trazem novos poderes investigatórios à fiscalização.
PIS
- A partir da Lei 9715 o fato gerador e a base de cálculo do PIS voltaram a ser
o faturamento do próprio mês e não o do sexto mês anterior.
MULTA QUALIFICADA
- Provada a ocorrência da situação prevista no art. 71, I da Lei 4502/64,
aplicase a multa qualificada prevista no art. 44 da Lei 9.430.
A prática reiterada da infração demonstra de forma inequívoca o dolo do
agente.
Na seção dedicada ao mérito do recurso fazendário, aclarado, antes da transcrição
da ementa do suposto paradigma no 105-17.034 ser
(...) evidente que a mera declaração inexata não significa prova de evidente
intuito de sonegar tributo. O evidente intuito corresponde ao dolo de sonegar,
que existe quando o agente omite, de forma voluntária e consciente, receitas,
declarações e informações ao Fisco.
Portanto, quando o contribuinte induz ou mantém em erro os Auditores da
Secretaria da Receita Federal, omitindo receitas de forma consciente,
mormente quando em vários anos calendários seguidos, há evidente intuito
de fraude.
No presente caso, está provado nos autos que o Recorrido possuía
movimentação bancária incompatível com seus rendimentos declarados, a
qual representa receitas omitidas, gerando acréscimo patrimonial da
descoberto. Ou seja, é evidente que o Recorrido não informou ao Fisco as
receitas de sua atividade.
Provado, nos autos, que o Recorrido não informou ao Fisco as receitas de
sua atividade, e demonstrado que se trata de ação dolosa, ou seja, que essa
omissão não decorreu de lapso ou de erro, mas de ação consciente, há
evidente intuito de fraude, merecendo ser mantida a multa agravada. (f.
1.293; sublinhas deste voto)

Além de inexistir similitude-fática entre o acórdão recorrido e o único paradigma
trazido à baila, fica evidenciado, a partir da leitura das razões recursais, a pretensão de
revolvimento do caderno processual, que encontra óbice nesta instância especial.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.008160/2006-96

Ante o exposto, não conheço do recurso especial do Procurador.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2075
DF CARF MF
Original